Tribunal: TJMT
Processo: 1042241-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042241-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS MAGALHAES CEZARIO - CPF: 067.230.831-21 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSEANNE MARIA ABREU DE MEDEIROS - CPF: 913.096.031-20 (VÍTIMA), JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 688.990.331-53 (VÍTIMA), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA A REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO E O RECONHECIMENTO DE NULIDADES. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização do
habeas corpus
para a análise de teses afetas ao mérito da condenação (nulidades, provas e dosimetria) em substituição ao recurso de apelação já interposto; (ii) verificar se o pedido de revogação da prisão preventiva configura reiteração de pedido e ofensa à coisa julgada, ante a existência de julgamento anterior por esta Corte de Justiça sobre a mesma matéria.

III. Razões de decidir

3. Consoante o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, o remédio heroico não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal e prejuízo à celeridade e eficácia da ação constitucional. As teses de nulidade do reconhecimento pessoal, exclusão de majorante, ausência de dolo e erro na dosimetria da pena devem ser apreciadas no bojo da apelação criminal já interposta, que permite dilação probatória e cognição exauriente.

4. A insurgência contra a manutenção da segregação cautelar na sentença constitui inadmissível reiteração de pedido, porquanto a legalidade da custódia preventiva do paciente já foi ratificada por este Tribunal de Justiça em julgamento anterior, com trânsito em julgado, inexistindo fatos novos que autorizem a rediscussão da matéria.

5. A manutenção da prisão preventiva de réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual e foi condenado à pena elevada em regime inicial fechado, é medida coerente com a lógica do sistema processual, sendo que a superveniência do título condenatório apenas robustece o
periculum libertatis
anteriormente verificado.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não é via adequada para discutir matérias próprias de apelação criminal, tais como nulidades processuais, insurgências probatórias e critérios de dosimetria da pena, quando não demonstrada ilegalidade flagrante. 2. A reiteração de pedido de liberdade já apreciado e julgado por esta Corte de Justiça impede a admissão da ordem no que toca à referida tese, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, especialmente quando a sentença condenatória apenas mantém a custódia provisória de réu que respondeu ao processo preso”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2o, II e §2o-A, I, 311, §2o, III e 61, I; CPP, arts. 226, 282, §6o e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; TJMT, Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1042241-18.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WALCYR PEIXOTO DE SOUZA

PACIENTE:

ANDRÉ VINICIUS MAGALHÃES CEZÁRIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o
condenou
nos autos da Ação Penal n. 1015636-06.2025.8.11.0042, como incurso no
art. 157, §2o, II e §2°-A, I, c/c art. 311, §2o, III, c/c art. 61, I, todos do Código Penal
, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, ensejo em que lhe
indeferiu o direito de recorrer em liberdade
, mantendo assim a prisão preventiva outrora decretada.

Contextualiza o d. impetrante, em síntese, que o paciente, preso preventivamente desde
05/08/2025
, foi
condenado
por meio de sentença proferida em
06/11/2025
, a qual
manteve
sua
segregação cautelar.

Nesse cenário, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
nulidade da condenação
, por se basear em
prova ilícita
, notadamente um reconhecimento pessoal supostamente viciado e induzido pela autoridade policial, em afronta ao art. 226 do CPP; ao que acrescenta as arguições de
ausência de prova
para a incidência da
majorante do emprego de arma de fogo
, de
inexistência de dolo
para a configuração do crime de
adulteração de sinal identificador
; e ocorrência de
erro grosseiro na dosimetria penal.

Sob outra vertente, aduz o signatário desta ordem a
ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva na sentença
, com violação ao direito do paciente de recorrer em liberdade.

Com supedâneo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.

No mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com vistas ao
reconhecimento da

nulidade
do reconhecimento policial/judicial, por violação ao art. 226 do CPP; ao
afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo, pela absoluta falta de prova; à
absolvição
quanto ao art. 311 do CP, pela inexistência de dolo; à
correção
do erro material da dosimetria; e à
revogação
definitiva da prisão preventiva.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 331230896 e ss.).

I
nd
eferido
o pedido de concessão liminar da ordem (ID 331580389), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 334192398.

Por meio do parecer registrado sob o ID 341214851, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ

sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
, e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, ao argumento de que as teses de
nulidade do reconhecimento extrajudicial
; de
necessidade de afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo; de
inexistência de dolo
, quanto ao crime do art. 311 do Código Penal; e de
equívoco na dosimetria
, por sua própria natureza,
comportam análise por meio do recurso de apelação
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, especialmente por
já ter sido interposto o referido apelo na instância singela
; devendo, portanto, ser resguardada a apreciação meritória ao trâmite processual ordinário, que admite dilação probatória e atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, entendo que
assiste razão à i. Cúpula Ministerial.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Via de consequência, por não comportar a matéria análise pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, e por já ter sido interposto o correspondente recurso de
apelação criminal
pela i. defesa do paciente, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio.

Ad argumentandum tantum
, e exclusivamente à vista da envergadura constitucional do remédio heroico, consigno
não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a excepcional concessão da ordem de ofício.

Ao que se vê da sentença, além de a realização do procedimento de
reconhecimento pessoal
, na fase inquisitiva,
não ter sido maculada, de maneira flagrante, por qualquer ilegalidade
, é certo que a vítima, na fase judicial,
confirmou
o reconhecimento, mesma oportunidade em que, ao ser interrogado perante a d. autoridade judiciária, o paciente
confessou
ter participado da ação criminosa, tendo sido, inclusive, o veículo roubado encontrado
no interior de sua residência
.

Ademais, quanto à incidência da majorante do
emprego de arma de fogo
no crime de roubo, extrai-se do édito condenatório que a presença do artefato foi comprovada nos autos pelo
depoimento da vítima
, que, em juízo, afirmou que um dos suspeitos portava uma arma de fogo de cor prata, bem como pelo
interrogatório do paciente
, que relatou que seu comparsa
João
teria sacado uma arma de fogo para obrigá-lo a participar da ação criminosa.

Nesse contexto, vale rememorar que a jurisprudência adota o entendimento de que a aplicação da referida causa de aumento de pena
prescinde da apreensão da arma de fogo
, quando sua utilização ressai de outros elementos colacionados nos autos.

Lado outro, o d. impetrante alega que a condenação pelo
art. 311 do Código Penal
teria se dado por
mera presunção
; todavia, consta da sentença que o veículo roubado foi
encontrado na posse do paciente
, estacionado em sua residência, com a placa comprovadamente adulterada, conforme laudo pericial. Por sua vez, o paciente apresentou em juízo uma versão conforme a qual o carro teria
meramente “aparecido” em sua casa
, quatro dias após o roubo, deixado por um terceiro.

A despeito dos esforços defensivos, é certo que a posse de bem produto de crime, somada à aparente adulteração de seus sinais identificadores e à apresentação de justificativa implausível,
gera uma forte presunção de dolo
, invertendo-se o ônus da prova. Caberia, assim, ao paciente demonstrar sua boa-fé, o que, em primeira instância, não logrou fazer.

A aferição do elemento subjetivo, nesse contexto, evidentemente depende da
valoração da credibilidade da versão do réu frente às provas materiais
,
tarefa esta afeta
ao juízo de conhecimento e,
nesta fase recursal, ao julgamento da apelação interposta,
não havendo falar em ausência manifesta de dolo a ser reconhecida pela via estreita do remédio heroico.

Por fim, quanto à alegação de que a
dosimetria
seria “
aritmeticamente impossível
”, observo que, em sentença, o cálculo foi minuciosamente detalhado pelo d. juízo
a quo
:

“[...]
DA DOSIMETRIA

Passo a dosar as penas a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

CRIME DE ROUBO

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes verifica-se que o condenado ostenta 01 condenação transitada em julgado, que será valorada na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias serão valoradas negativamente, pois o fato de o presente crime ter sido praticado em concurso de agentes, que se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, colhida de surpresa, sem tempo para qualquer reação, certamente causou maior temor e facilitou o êxito da empreitada criminosa. As consequências são normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base
em
04 anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP, motivo pelo qual agravamos em 06 (seis) anos, perfazendo a pena em formação de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa

Não existem atenuantes.

Na terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento pelo uso de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, encontrando a pena em formação de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
anos de reclusão e ao pagamento de
16 (dezesseis) dia-multa
.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de adulteração de sinal identificador

é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Na primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que a culpabilidade está patente, uma vez demostrado à saciedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Quanto aos antecedentes verifica-se que o condenado ostenta 01 condenação transitada em julgado, que será valorada na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Desconsidero o comportamento da vítima, pois é o Estado o sujeito passivo deste delito.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a
pena-base

em 03 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP, motivo pelo qual agravamos em 03 (três) meses, perfazendo, assim,
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Não existem atenuantes.

Na terceira fase
, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, encontrando a pena em formação no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se o concurso material, a pena aplicada ao crime de roubo (08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa) deve ser somada a pena fixada ao crime de adulteração de sinal identificador (03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa), encontramos a pena
DEFINITIVAMENTE
,
11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
”.

(ID 214052902 – autos n. 1015636-06.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Há, de fato, um evidente
erro material
na redação da segunda fase da dosimetria do roubo, onde a d. magistrada dispôs “
agravamos em 06 (seis) anos
”, quando o correto seria “06 (seis) meses”; contudo, o resultado da soma demonstra que o cálculo foi feito corretamente, tratando-se de mero erro de digitação que não gerou qualquer prejuízo ao réu.

Assim, não se vislumbra, em suma, qualquer
erro grosseiro
ou
ilegalidade flagrante
que
justifique a intervenção por esta via
.

Dessa forma,
quanto à pretensão de ver
reformada a sentença
prolatada nos autos originários,
sem vislumbrar quaisquer razões aptas a ensejar a extravagante concessão da ordem de ofício,
suscito
a preliminar de
inadequação da via eleita
e
JULGO
EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por sua vez, quanto à arguição de
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, estou convencido de que a apreciação da referida tese encontra óbice na
autoridade da coisa julgada
, uma vez que se cuida de questão já anteriormente decidida por esta eg. Corte de Justiça, de forma que sua reapresentação por meio do vertente
writ
consubstancia mera
repetição de pedidos.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado

em prol de

ANDRÉ VINICIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
, pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
, o
Habeas Corpus
n. 1028245-50.2025.8.11.0000
, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
01/10/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem
,
ratificando a prisão preventiva
imposta ao paciente.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática dos delitos de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente para constatar a presença de eventual ilegalidade a eivar de nulidade seu recolhimento ao cárcere; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade da prisão em flagrante, sob o viés de inadequação do caso a alguma das hipóteses do art. 302 do CPP, quando tal matéria não restou previamente submetida ao crivo do d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem, mormente quando já convertida em preventiva a prisão pré-cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, dadas as circunstâncias do caso, notadamente quanto ao delito de roubo, perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante prévio planejamento, oportunidade em que o paciente foi o responsável pela abordagem da ofendida, de quem se subtraiu um automóvel, bem de elevado valor, encontrado dias depois na posse do increpado, já com a placa adulterada; elementos aptos a justificar o encarceramento provisório
.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não tendo sido a tese de nulidade da prisão em flagrante apreciada pelo d. juízo a quo, com observância do contraditório e da ampla defesa, em sede de audiência de custódia ou por meio de posterior manifestação da i. defesa nos autos, tal arguição não comporta análise direta por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constatem, ademais, razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva do paciente quando demonstrada sua imprescindibilidade à garantia da ordem pública, observadas as circunstâncias do caso e a aparente periculosidade social do custodiado, a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/12/2021”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em 29/10/2025, sem que fosse interposto qualquer recurso.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n. 1028245-50.2025.8.11.0000
, deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada.

Na hipótese, ao proferir a sentença condenatória, a d. autoridade indigitada coatora
manteve
a segregação cautelar do paciente, asseverando se tratar de réu que
permanecera preso cautelarmente durante toda a instrução processual
, à míngua de qualquer fato novo que justificasse sua soltura, com a
imprescindibilidade da prisão corroborada, agora, pelo proferimento do édito condenatório
.

A despeito do inconformismo defensivo, cuida-se de decisão ancorada em
elementos concretos e pertinentes
, notadamente a
garantia da ordem pública
, ameaçada pelo
risco de reiteração delitiva
, e na
coerência sistêmica
de se manter a custódia de réu que
respondeu a todo o processo segregado
e, ao final, foi condenado a uma
pena elevada em regime inicial fechado
.

Relembro se tratar de paciente
preso preventivamente desde 05 de agosto de 2025
, tendo sido os fundamentos legais de sua custódia
ratificados
por esta c. Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1028245-50.2025.8.11.0000, conjuntura em que, se os fundamentos que justificaram a prisão cautelar durante a instrução foram considerados
idôneos
,
seria de todo incoerente e contrário à lógica do sistema processual conceder ao paciente o direito de apelar em liberdade justamente após a prolação de uma sentença condenatória
, que representa um juízo de cognição exauriente e reforça os indícios de materialidade e autoria delitivas que antes sustentavam a medida.

Assim, a superveniência da condenação, longe de esvaziar os motivos da prisão,
robustece a necessidade da custódia
, não havendo falar, portanto, em ausência de contemporaneidade dos fundamentos. O
periculum libertatis
, outrora baseado em indícios, agora se ampara em um decreto condenatório.

Outrossim, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, em hipótese em que o paciente tenha permanecido preso durante a instrução criminal,
não se exige sequer fundamentação exauriente pela manutenção da segregação
, quando da sentença condenatória (
ex vi
do AgRg no HC n. 790.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/03/2023, DJe de 24/03/2023).

Na mesma linha intelectiva, esta eg. Corte de Justiça reconhece que a fundamentação
per relationem
constitui motivação válida para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, conforme entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT
.

Não demonstrada pelo d. impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1028245-50.2025.8.11.0000, o qual se encontra, inclusive,
reforçado
à luz da sentença condenatória
, estou convencido de que
resta obstada
a apreciação da tese de
inidoneidade da prisão preventiva do paciente
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Diante do exposto, quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva mantida por ocasião da prolação de sentença
,

suscito
a preliminar de
reiteração de pedidos
e
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDRÉ VINICIUS MAGALHÃES CEZÁRIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026